Tribunal: TJDFT
Processo: 0711935-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. RETENÇÃO DE CHAVES. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INADIMPLEMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS.

1. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil/15, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Verifica-se a ausência da probabilidade de direito, uma vez que o agravante não logrou êxito em demonstrar a eficácia da medida liminar pretendida, porquanto inexiste qualquer impedimento em vigor que atualmente impeça a retenção das chaves quando da conclusão da obra, que torne necessário e útil a tutela de urgência.

3. A construtora não está impossibilitada de reter as chaves, e poderá fazê-lo se assim entender cabível.

4. Ainda que deferida a tutela de urgência, há a possibilidade de que a ré se sagre vencedora da lide, situação em relação a qual a agravante assumirá a responsabilidade causada pelos danos relacionados aos fatos subvertidos durante o julgamento, que (a título hipotético) incorretamente teriam levado à injustificada retenção das chaves.

5. Neste estágio inicial do processo originário, não se revela inequívoca a notificação extrajudicial de dívida diretamente assumida pela agravada. 5.1. Embora esteja demonstrada a notificação da associação, a medida pleiteada em juízo é decorrente de suposto inadimplemento da recorrida, sendo certo que a notificação da associação não detém o condão de substituir (ou presumir) a ciência extrajudicial da ré.

6. A postura da agravante, de ajuizar inúmeras ações buscando tutelas de urgência “preventivas”, é a razão ensejadora da insegurança jurídica, que não pode ser atribuída, no caso, ao Poder Judiciário. 6.1. É esperado que dezenas de diferentes processos, ajuizados em distintos Juízos, em sede de primeiro grau de jurisdição, desafiarão entendimentos diferentes e não-vinculantes. 6.2. Diante de um caso como o presente, as soluções uniformes devem passar pelo crivo da empresa e da associação envolvidas.

7. Conclui-se inexistir veemência relacionada à probabilidade do provimento do recurso, e muito menos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para subsidiar o acolhimento da pretensão recursal.

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.